Tribunal: STF
Processo: HC 267670
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ricardo Santos da Silva, em favor de Josué Ferreira Barbosa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 798.537.
Colho da decisão impugnada:

Consta dos autos que o paciente foi condenado por roubo majorado (arma de fogo e concurso de pessoas) à pena de 8 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão. 
Aduz a defesa nulidade da sentença por cerceamento ao exercício da ampla defesa, na medida em que proferida sem a realização da diligência deferida em juízo (cujo objetivo era de se saber sobre eventual inimputabilidade do acusado). 
No mérito, pretende a concessão da ordem para anular acórdão e sentença, reabrindo-se, assim, a instrução. Em liminar, pretende a suspensão da execução da pena imposta ao paciente. 
A liminar foi indeferida, mesmo diante do pedido para que fosse reconsiderada.  
O parecer do Ministério Público foi pela denegação da ordem. 
Nesta oportunidade em que agrava da denegação, a defesa insiste no argumento do cerceamento, indicando, ainda, necessária manifestação deste Relator acerca do argumento defensivo segundo o qual ao acusado teria faltado defesa técnica efetiva. (eDOC 18)

No STJ, o impetrante não teve êxito. O acórdão foi publicado em 31.3.2015 e transitou em julgado em 10.4.2025.
Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão de liminar para suspender a execução da pena transitada em julgado no acórdão coator, com a imediata expedição de ofício para a VEC de Novo Hamburgo para retirar do cálculo do pena do Paciente a referida condenação. No mérito, requer-se, após as informações do Tribunal local e parecer do Ministério Público, bem como intimação do Impetrante para sustentação oral, a concessão da ordem para o fim de anular o acórdão coator, bem como a sentença de primeiro grau e reabrir-se a instrução para cumprimento da diligência determinada pelo juízo e de que ninguém nunca desistiu e/ou subsidiariamente, se se entender que a defesa deveria ter reiterado o pedido de diligência, a concessão da ordem para anular a instrução processual em virtude da ausência de efetividade da defesa.”
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, verifico que o impetrante é o mesmo que impetrou o habeas corpus no STJ e levou quase um ano para vir a esta Corte impugnar o acórdão naquele Tribunal proferido, com a tese de cerceamento de defesa no primeiro grau.
Evidentemente, não há prazo para impetração de habeas corpus, mas, como registrei no HC 257.724, “não se está fixando prazo para impetração de habeas corpus. Todavia, o decurso tempo e impetração diversa em que se silencia sobre tese evidenciam comportamento processual incompatível com a pretensa alegação de violação a direito.”
É improvável que haja, efetivamente, prejuízo à defesa, mas ela espere por quase um ano para impugnar o acórdão que teria mantido o suposto constrangimento ilegal.
De todo modo, observem-se trechos do ato impugnado:

Na espécie, o tribunal decidiu corretamente. Não há mácula na não realização da diligência uma vez que a defesa não se deu ao trabalho nem de reiterar o pedido, nem de se opor a não realização da diligência oportunamente. Conforme o tribunal destaca de trecho da sentença, "foram realizadas duas audiências de instrução, termo às fls. 461 e 471, sem que a defesa reiterasse o pedido ou mesmo se opusesse ao descumprimento do ofício pela SUSEPE" (fl. 49). 
A isso, adicione-se as impressões do magistrado que, segundo suas palavras, "não percebeu qualquer sinal que pudesse indicar prejuízo a sua imputabilidade", dado que. suas respostas [do acusado] foram coerentes e apropriadas, não se visualizando qualquer mínimo indício de prejuízo ao entendimento do caráter ilícito dos fatos imputados ou da capacidade de se determinar de acordo com esse entendimento que justificasse a instauração de incidente de insanidade mental, ainda que, alegadamente, fosse dependente químico" (fl. 48). 
Não há, portanto, que se falar em nulidade processual, senão em preclusão consumativa. 
Quanto à alegação de que teria faltado defesa técnica efetiva ao acusado, certo é que este argumento não foi apreciado pelo Tribunal estadual, o que veda a sua análise por este Tribunal Superior por representar indevida supressão de instância. (eDOC 18)

Veja-se que a defesa se comportou processualmente de modo a demonstrar consentimento com a não realização da diligência, de modo que não há nada mais a reparar. Comprovada a ausência de prejuízo, o caso é de denegação da ordem, verbis:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidades. Inocorrência. 3. Agravante renunciou ao direito de aditar as razões da apelação, concedido pelo Tribunal de Justiça, e, agora, suscita nulidade. Impossibilidade. 4. Nulidade por intimação da Defensoria Pública para o acompanhamento de audiência, na qual foi ouvida testemunha que não compareceu à sessão plenária, sem a insurgência da defesa, a demonstrar total dispensabilidade. Comprovada a ausência de prejuízo. 5. Nulidade por valoração de confissão ilegal. Condenação não fundamentada na confissão. 6. Agravo desprovido”. (AgR no RHC 193.544, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que o magistrado ouviu testemunha da acusação como se do Juízo fosse, após o encerramento da instrução. Inocorrência. Instrução não encerrada. 3. Pode o magistrado, excepcionalmente, ouvir como testemunha do Juízo qualquer pessoa, mesmo após o interrogatório, ainda que indicada pela acusação, desde que garantido o direito de contraprova pela defesa e renovado o interrogatório, como houve no presente caso. 4. Ausência de lawfare da acusação. 5. Mesmo firmada a tese de prejuízo presumido, há provas nos autos de sua total ausência. 6. Agravo regimental não provido”. (AgR no HC 175.035, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)

Por fim, a tese de ausência de defesa não consta do acórdão impugnado, de modo que a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, p. primeiro, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 17 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente